Tribunal: TJDFT
Processo: 0705201-42.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705201-42.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BALTAZAR DOS REIS ROCHA ALCANTARA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Consoante decisão de ID 58830171, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e, intimada a parte apelante para recolher as custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso, o prazo transcorreu in albis (ID 59697943). Em razão do transcurso do prazo para recolhimento do preparo, com a consumação da deserção. Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, remetam-se os autos à origem. Int. Brasília/DF, 3 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora